Tribunal: TJPA
Processo: 0018047-89.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018047-89.2018.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ISAAC GAMA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0018047-89.2018.8.14.0401.

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO:
ISAAC GAMA DA SILVA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

______________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO MINISTERIAL. TESE DE VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES. TESE SUBSIDIÁRIA. PRESCRIÇÃO IGUALMENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que declarou extinta a punibilidade de ISAAC GAMA DA SILVA, denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva. O juízo
a quo
reconheceu a nulidade da citação por edital, afastando a suspensão do processo e do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a citação por edital foi válida e, consequentemente, se o prazo prescricional foi legalmente suspenso nos termos do art. 366 do CPP. A partir disso, analisa-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que a pena máxima para o delito é de 6 meses, com prazo prescricional de 3 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese ministerial de validade da citação por edital não se sustenta. A citação ficta é medida de caráter excepcional, que exige o esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização do acusado. No caso, as diligências foram insuficientes, tanto que o réu foi posteriormente localizado e citado pessoalmente no mesmo endereço que já constava nos autos. A nulidade da citação por edital, por conseguinte, invalida o ato de suspensão do processo e do prazo prescricional.

4. Uma vez afastada a suspensão, o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, correu ininterruptamente desde o recebimento da denúncia (04/10/2018), único marco interruptivo válido, encontrando-se há muito esgotado.

5.
Ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse válida a citação por edital, a prescrição da pretensão punitiva estaria igualmente configurada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 438 de Repercussão Geral (RE 600.851)
, firmou a tese de que o período de suspensão do prazo prescricional, previsto no art. 366 do CPP, é limitado ao mesmo prazo da prescrição em abstrato. No caso, o prazo de suspensão seria de 3 anos, findando em 11/03/2022. Somando-se o tempo decorrido antes da suspensão com o tempo transcorrido após o seu término, o lapso prescricional de 3 anos também foi ultrapassado.

6. A manutenção da decisão que extinguiu a punibilidade é, portanto, a medida que se impõe, seja pela nulidade da citação, seja pelo cálculo do prazo prescricional considerando o entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão que declarou extinta a punibilidade de ISAAC GAMA DA SILVA, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 117, I. CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.922.280/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.194.288/MS; TJ-PA, RSE 0001730-64.2003.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Penal nº 0018047-89.2018.8.14.0401, declarou extinta a punibilidade do réu
ISAAC GAMA DA SILVA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), fato ocorrido em 02/07/2018 (ID 22528594). A denúncia foi recebida em 04/10/2018 (ID 22528595). Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o réu foi citado por edital (ID 22528597) e, diante de sua inércia, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 11/03/2019, com base no art. 366 do CPP (ID 22528598).

Posteriormente, o juízo
a quo
reconheceu a nulidade da citação editalícia, por entender que não foram esgotados os meios para a localização do réu. Como consequência, declarou nula a suspensão do processo e, verificando o transcurso do prazo prescricional de 3 anos desde o recebimento da denúncia, extinguiu a punibilidade do agente (ID 22528644).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a validade da citação por edital e, por conseguinte, da suspensão do prazo prescricional, requerendo a reforma da decisão para que o processo retome seu curso normal, afastando-se a prescrição (ID 22528649).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença (ID 22528654).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 22528655).

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, manifestando-se pela manutenção da decisão que reconheceu a prescrição (ID 24445624).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que demanda a análise prévia da validade da citação por edital e da suspensão do processo determinada com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, ora recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo que a citação editalícia foi regular e que, com a suspensão do feito, o prazo prescricional não se consumou.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento ministerial, a decisão recorrida não merece reparos.

2.1. Da Nulidade da Citação por Edital

A citação por edital, por ser uma forma de citação ficta, possui natureza excepcional no processo penal. Sua validade está condicionada ao esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização do acusado, o que não se verificou no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, as diligências para a citação pessoal foram superficiais. A prova de que os meios não foram esgotados é o fato de que, posteriormente, o oficial de justiça logrou êxito em citar pessoalmente o réu no mesmo endereço que já constava na denúncia. Tal fato, por si só, demonstra que o acusado não se encontrava em "lugar incerto e não sabido", requisito indispensável para a citação editalícia.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica quanto à necessidade de esgotamento das diligências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO MINISTERIAL PARA ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS ANTES DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONTRADIÇÃO OBSERVADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 3.
"A citação editalícia, como medida de exceção, só tem lugar quando esgotados todos os meios disponíveis para localizar o réu, o que não foi observado na hipótese vertente, porque havia nos autos da ação penal em andamento novo endereço residencial, onde o Paciente não foi procurado"
(HC n. 213.600/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2012, DJe 9/10/2012). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de anular a decisão que determinou a citação da embargada na via editalícia, e dos atos dela decorrentes, mormente a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.922.280/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.) – destaquei.

Em outro julgado, a mesma Corte Superior reforçou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. (...)

1.

Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado.

2.

"As instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade" (AgRg no AREsp n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). (STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023) – destaquei.

3.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
também já se posicionou sobre o tema, reconhecendo a nulidade da citação editalícia automática e sem diligências prévias:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) 1. OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO AUTOMÁTICA POR EDITAL APÓS UMA ÚNICA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONSTATADA. (...)
NÃO ATENDE A REFERIDA ORIENTAÇÃO A DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO POR EDITAL DE FORMA AUTOMÁTICA APÓS ÚNICA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL, SEM A REALIZAÇÃO DE NENHUMA DILIGÊNCIA ANTERIOR PARA VERIFICAÇÃO DO PARADEIRO DO ACUSADO, QUE NÃO ESTAVA FORAGIDO.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00017306420038140070, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Tal como no precedente citado, a citação editalícia nos presentes autos foi determinada de forma prematura, sem o esgotamento das diligências, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Declarada a nulidade da citação por edital, o ato de suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP) também se torna nulo, pois dele dependente. Assim, o prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP) fluiu de forma ininterrupta desde o recebimento da denúncia, em
04/10/2018
, consumando-se em
03/10/2021
.

2.2. Da Ocorrência da Prescrição (Análise Subsidiária)

Ainda que se pudesse superar a flagrante nulidade da citação, a prescrição da pretensão punitiva estaria, de igual modo, configurada.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 600.851/DF (Tema 438)
, fixou tese com repercussão geral no sentido de que o prazo de suspensão da prescrição previsto no art. 366 do CPP não é eterno, limitando-se ao mesmo prazo da prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime.

No caso, o crime de ameaça prescreve em 3 anos. Portanto, o prazo prescricional, suspenso em 11/03/2019 (ID 22528598), voltou a correr, impreterivelmente, em
11/03/2022
(ID 22528599).

Realizando o cálculo, temos:

·

Período 1 (antes da suspensão):
Entre o recebimento da denúncia (04/10/2018) e a suspensão (11/03/2019), transcorreram
5 meses e 7 dias
.

·

Período 2 (após a suspensão):
O prazo prescricional voltou a correr em 11/03/2022, restando um saldo de aproximadamente
2 anos, 6 meses e 23 dias
para se completar o triênio.

·

Consumação:
Somando-se o saldo restante (2 anos, 6 meses e 23 dias) à data de retomada do prazo (11/03/2022), a prescrição da pretensão punitiva se consumou em
04 de outubro de 2024.

Como a presente data já ultrapassou o marco final, a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição, mesmo sob a ótica defendida pelo recorrente. O
Superior Tribunal de Justiça
aplica referido entendimento de forma consistente:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) II -
O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no Tema de Repercussão Geral n. 438, no sentido de que "em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso".
(...) (STJ - AgRg no HC: 859175 SP 2023/0361586-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023) – destaquei.

Destarte, seja pela flagrante nulidade da citação por edital, que fez o prazo prescricional correr de forma ininterrupta, seja pela análise subsidiária que considera o limite temporal da suspensão do art. 366 do CPP, a conclusão é unívoca: a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que declarou extinta a punibilidade de
ISAAC GAMA DA SILVA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025